Tribunal: TJPA
Processo: 0806856-03.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806856-03.2021.8.14.0015

APELANTE: MARIA GEZILDA DA SILVA CUNHA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Constituição de mora. Contrato firmado sob o decreto-lei nº 911/1969. Improcedência do pedido revisional. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. A apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, abusividade de encargos contratuais e adimplemento substancial, pleiteando a revisão de cláusulas contratuais e a devolução de valores pagos indevidamente.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (ii) analisar a validade da constituição em mora e a pertinência dos pedidos revisionais apresentados no âmbito da ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, II, do CPC é legítimo, especialmente quando as provas existentes nos autos são suficientes para a formação da convicção judicial.

4.

A constituição em mora foi devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual da devedora, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 72).

5.

A ação de busca e apreensão não é meio adequado para revisão de cláusulas contratuais, tratando-se de instrumento específico para recuperação de bem dado em garantia fiduciária.

6.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a quitação integral do débito para liberação do bem.

7.

A alegação de abusividade em encargos contratuais deve ser discutida em ação própria, não sendo passível de análise no âmbito da presente demanda.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando não se demonstra a necessidade de produção de novas provas. 2. A constituição em mora é válida quando realizada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor. 3. A ação de busca e apreensão é adequada à satisfação do crédito garantido por alienação fiduciária, sendo inaplicável para discussão de cláusulas contratuais. 4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, II, e 370; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 72; STJ, REsp 1622555/MG; TJPA, Apelação Cível 0800619-89.2017.8.14.0015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806856-03.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA

(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA GEZILDA DA SILVA CUNHA

ADVOGADOS: ADRIA KAROLAINE DA SILVA CUNHA, FELIPE DE JESUS CARDOSO QUEIROZ e GREYDSON NAZARENO RAMOS FERREIRA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZDO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA GEZILDA DA SILVA CUNHA
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA (PJe ID 21048107), que

julgou
PROCEDENTE
a
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Os artigos 344, 345 e 355, II, do Código de Processo Civil (CPC) preceituam que, caso a parte ré não conteste a ação, será considerada revel e – salvo se algum dos eventuais corréus contestar a ação; se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, e/ou, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato – serão presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, situação em que será proferido o julgamento antecipado do mérito.

Por outro lado, o Decreto-Lei nº 911/1969 confere ao credor o direito de, comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, alienação esta que deverá estar testificada por contrato escrito, a teor dos artigos 1º e 3º do referido ato normativo.

No caso sob exame, a parte ré foi citada pessoalmente e não pagou a dívida e apresentou Contestação intempestiva, motivo pelo qual a declaro revel.

Outrossim, ao não verificar nenhuma das exceções previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil e à vista do contrato e da comprovação da constituição em mora por meio da Notificação Extrajudicial (ID 45807218), aplico os efeitos da revelia e, por conseguinte, reputo verdadeiro que: a) as partes realizaram contrato de alienação fiduciária do bem descrito na petição inicial (ID 45807213); b) a parte ré está inadimplente em relação ao referido contrato (ID 45807218).

No particular, registro que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, em sede de precedente judicial qualificado, que “[n]os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (Tema 722).

Ademais, deixo consignado que eventual fraude praticada por terceiros na expedição de boleto falso, cumulada com culpa do próprio requerido, que deixou de observar a cautela necessária ao efetuar o pagamento dos boletos, não é suficiente para afastar a mora na Busca e Apreensão.

(...)

Assim, considerando que a matéria da Busca e Apreensão é restrita à consolidação da posse do veículo, eventual discussão sobre a existência de responsabilidade objetiva da autora no evento fraude deve ser objeto de questionamento por via própria, notoriamente, diante da intempestividade da contestação/reconvenção no caso concreto.

Tendo em vista que a ausência de pagamento da integralidade da dívida implica na consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária, impõe-se reconhecer que o pedido é procedente.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pela conjugação do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 com o artigo 66, § 4º, da Lei nº 4.728/1965.

Cumpra-se o disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, oficiando-se, se requerido, à repartição competente, comunicando estar autorizada a expedir novo certificado de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Indefiro o pedido de gratuidade da justiça, posto que os elementos dos autos, especialmente o valor do contrato e das parcelas, aliado ao patrocínio por advogado particular, são indicativos suficientes da possibilidade econômica para arcar com as custas processuais. Assim, condeno a parte ré, sucumbente, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim, Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º, do CPC), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa, conforme disposto no artigo 46, caput, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.
”.

Em suas razões recursais (PJe ID 21048109), sustenta o apelante em preliminar o cerceamento de defesa e no mérito alega, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que, no seu entender é necessário o exame das cláusulas processuais, uma vez que os juros e encargos são abusivos. Alega também a ilegalidade da capitalização de juros, dos serviços de terceiros, das tarifas de avaliação e registro do contrato.

Acrescenta que houve adimplemento substancial do contrato, uma vez que foram quitadas 50% das parcelas mais a entrada do contrato de financiamento e afirma, por fim, que deve haver a restituição dos valores sobressalentes em caso de alienação do bem.

Nesses termos, requer que:

“a) O recebimento do presente recurso de apelação, determinando-se a sua regularidade e a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal competente para análise e julgamento; b) Seja o presente recurso de apelação, passe a ser CONHECIDO nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, e, quando de seu julgamento, PROVIDO para reformar integralmente a sentença recorrida, nos exatos termos da contestação/reconvenção apresentada pela apelante, nos moldes do art. 1.012 do CPC/2015; c) A procedência da concessão do pedido de justiça gratuita em favor da Apelante com fulcro no art. 5º de nossa Carta Magna, em seu inciso LXXIV c/c arts. 98 e 99 e ss. do CPC/2015 bem como a improcedência do pedido da petição inicial do Apelado no que cerne a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), em virtude da vulnerabilidade econômica da Apelante; d) Preliminarmente, requer que os efeitos da revelia sejam afastados por respeito aos incisos III e IV do art. 345, do CPC bem como pelo cerceamento de defesa correspondente à omissão da análise de petição, requerendo assim, a nulidade da sentença em sua integralidade, todavia, caso se apliquem os efeitos da revelia, o que não se espera, requer-se os efeitos da revelia somente sobre os fatos alegados pelo Apelado, mas nunca sobre o direito acima discorrido; e) Ainda em preliminar, a revogação da liminar de busca e apreensão, pela descaracterização da mora, e em seguida seja julgado IMPROCEDENTE e, consequentemente, seja determinada a imediata restituição do veículo, sob pena de multa diária, em virtude de a parcela atrasada ter sido fraudada por vazamento de dados cadastrais da Apelante, nos termos exposto; f) O reconhecimento da relação consumerista, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC, e consequente inversão do ônus da prova em face da Apelante, sobretudo, da Súmula 297 do STJ; g) Que seja julgada totalmente improcedente a presente ação, no sentido de rejeitar o pedido inicial do Apelado, considerando os termos apresentados pela Apelante/Reconvinte, no que tange aos juros abusivos e encargos ilegais, trazendo seus efeitos quanto a purgação da mora; h) No mérito, pugna-se pela improcedência da presente Ação de Busca e Apreensão, acolhendo somente os pedidos revisionais contidos na Contestação c/c Reconvenção, para: h.1) reconhecer a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual; h.2) decretar a nulidade de cobranças dos encargos, tais quais “tarifa de cadastro” e “tarifa de avaliação de bem”, além de “serviço de terceiros financiados a pedido do consumidor, determinando-se a exclusão de tais cobranças do contrato, pois caracteriza enriquecimento ilícito do banco autor, ora Apelado; h.3) reconhecer a abusividade da contratação do “seguro prestamista”, por se tratar de venda casada de proteção financeira, não sendo de deliberada escolha da Apelante, e determinando-se, também, a sua exclusão do contrato; h.4) determinar a aplicação de método de amortização mais favorável ao consumidor, qual seja, os “juros simples”; h.5) reconhecer que a Autora/Apelado cobrou valores indevidos e excessivos da ré, condenando-a a restitui o valor pago indevidamente, em dobro, como bem preceitua o art. 42 do CDC; h.6) reconhecer a improcedência da ação, em razão do adimplemento substancial do contrato; h.7) Em sede subsidiária, caso entenda-se pela manutenção da apreensão, postula pela rescisão do contrato, com a devolução/restituição dos valores contratuais pagos à Apelante, em relação as parcelas pagas após a parcela de 09/2021, para que se evite o locupletamento ilícito, ou das parcelas pagas após a apreensão do veículo junho, julho e agosto e outubro de 2023 no valor de R$4.629,16 (quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), devidamente corrigido, tudo como forma da mais lídima JUSTIÇA; h. 8) a PROCEDÊNCIA da reconvenção, com a limitação dos juros a taxa declarada ao BCB pela financeira (1,83% a.m) e (24,37% a.a), a fim de rever as cláusulas do contrato para que seja feito o recalculo segundo a taxa correta, bem como a restituição de todas as parcelas pagas a maior em liquidação de sentença; i) A condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios;”
.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID 21048118).

Os autos vieram conclusos em 06/08/2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação,
dispensando o pagamento de preparo.

Passo ao exame da preliminar apresentada pela
apelante de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Conforme relatado, a parte recorrente suscitou preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de seu direito de defesa, haja vista que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial, julgando o feito antecipadamente.

Pois bem.

Quanto à controvérsia, entendo que não assiste razão à apelante, pelo que a preliminar suscitada deve ser afastada, senão vejamos.

A sentença de primeiro grau, no ponto, restou assim redigida:

“O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil (CPC). Os artigos 344, 345 e 355, II, do Código de Processo Civil (CPC) preceituam que, caso a parte ré não conteste a ação, será considerada revel e – salvo se algum dos eventuais corréus contestar a ação; se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, e/ou, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato – serão presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, situação em que será proferido o julgamento antecipado do mérito. Por outro lado, o Decreto-Lei nº 911/1969 confere ao credor o direito de, comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, alienação esta que deverá estar testificada por contrato escrito, a teor dos artigos 1º e 3º do referido ato normativo. No caso sob exame, a parte ré foi citada pessoalmente e não pagou a dívida e apresentou Contestação intempestiva, motivo pelo qual a declaro revel.”.

Ora, tais razões de decidir estão expressamente fundamentadas e em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria atualizada, não havendo qualquer correção a ser ultimada no excerto.

Como é cediço, nos termos do art.
370 do Código de Processo Civil, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Por sua vez, o parágrafo único de tal dispositivo legal ensina, ainda, que
“
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim sendo, ressai da lei a conclusão de que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a este deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa e dispensar os atos instrutórios impertinentes, inúteis ou meramente protelatórios.

Nesse sentido, trago à baila entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1638733 SP 2019/0371884-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Mais especificamente, é conclusão pacífica na jurisprudência que, nos casos como o que ora se analisa, em que a controvérsia se cinge no exame de abusividade de cláusulas contratuais,
a matéria é exclusivamente de direito
, cabendo tão somente ao Juízo aplicar a lei à hipótese,
mormente ao se considerar que os instrumentos contratuais questionados estão juntados ao processo desde o início da ação, constituindo por si mesmos elementos suficientes de convicção
.

Neste sentido, confira-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. (...)”
(TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

----------------------------------------------------------------------------

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA O INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. 1. Da preliminar de cerceamento de defesa: Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a este de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada, a teor do art. 370, parágrafo único do Código de Ritos. Com efeito, mostra-se acertada a decisão do Juízo a quo, ao indeferir a produção de prova testemunhal, pericial, ou documental, que se revelam totalmente desnecessárias à instrução dos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito, a qual autoriza o julgamento imediato das questões postas a desate (evidentemente após a formação de seu convencimento). Destarte, em razão prescindibilidade da produção de novas provas, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal vigente, já que o devido processo legal foi observado, cabendo ao julgador proferir sentença, em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC. Preliminar afastada. (...)”
(TJ-CE - AC: 01002041720178060001 CE 0100204-17.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2021)

Assim sendo, é medida de rigor
a rejeição da preliminar suscitada
, por não se evidenciar qualquer constrangimento ilegal ao direito de defesa da apelante, haja vista que a sentença se encontra bem fundamentada e reputa-se legítimo o indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, assim como, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Superada a preliminar arguida, vamos ao mérito.

De plano, assento, que não merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

A controvérsia recursal concentra-se na avaliação da correção ou equívoco da sentença proferida pelo Juízo de origem, que afirmou a validade da constituição em mora do apelante, consolidando a posse e propriedade do bem mencionado na inicial nas mãos da instituição financeira apelada.

O apelante argumenta, em suas razões, a descaracterização da mora devido à alegada abusividade na cobrança de encargos contratuais. Destaca a necessidade de reconhecer a ilegalidade das cobranças em questão, propondo a exclusão dos encargos para realizar o recálculo do financiamento, além da repetição dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. No mais, alegou a irregularidade da notificação extrajudicial feita pelo apelado.

Diante dessas considerações preliminares, aprofundarei as questões submetidas à análise desta Turma.

Na Ação de Busca e Apreensão, regida pelo artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a existência do inadimplemento do devedor (mora) é pressuposto, conforme estabelecido pelo §2º do artigo 2º do mencionado Decreto. Vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”.

De acordo com o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a inadimplência do devedor ocorre quando a prestação não é paga na data de vencimento, configurando-se a mora. Essa condição pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo importante destacar que não é necessário que a assinatura constante desse aviso seja a do próprio destinatário. Isso pode ser elucidado da seguinte maneira:

“Art. 2º

[...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça assim sumulou entendimento:

“Súmula nº 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Na hipótese, o autor, ora apelado, de fato enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo requerido, ora devedor no contrato, sendo devidamente notificado pelo AR constante no ID 21048065 - Pág. 2. Tendo em vista que foi encaminhado para o endereço informado no contrato, não vejo irregularidade no ato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ,
"a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019 - grifei)

Em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, se posiciona o Tribunal de Justiça do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato devolvida com informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. OBRIGAÇÃO do devedor informar SEUS DADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.”.
(5116224, 5116224, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VÍCIO NA COMPROVAÇÃO DA MORA- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. VIA ADEQUADA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. COMPROVAÇÃO DE MORA. REALIZADA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- O interesse processual está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. Assim, esse interesse se perfaz exatamente quando o credor deixa de receber os valores a que tem direito, precisando, pois do judiciário para tal. II- A ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelado é medida concedida pela lei 911/69 e que a assinatura de nota promissória não é óbice para o seu intento, não podendo haver, porém, a utilização pelo credor das duas vias. III- Não se trata de superposição de contrato, pois ao adentrar num grupo consorcial entende-se que a tradição do bem se perfaz também com a alienação fiduciária dele, para garantir o seu pagamento. Nesse caso, as vantagens são estabelecidas tanto para o contemplado quanto para a administradora, por se tratar de um processo de garantia, estabelecida por meio de um contrato e que uma vez assinada estabelece o aceite por ambos. Portanto,

o contrato de alienação fiduciária em garantia é apto a embasar o pedido de busca e apreensão do bem, sendo, portanto, a via adequada para atender as necessidades do apelado. IV-

A notificação foi remetida em nome do devedor, para o endereço disposto no contrato e, o fato da assinatura no AR ser de terceiro não a torna inválida, pois o apelado adotou as providências necessárias para encaminhar a notificação para o endereço correto do devedor. V- após notificar o devedor do inadimplemento, a busca e apreensão é medida que se impõe ,

na medida em que toda a obrigação é tida por vencida, de modo que apenas a purgação da mora é capaz de impedir tal medida, que se dá mediante o pagamento de todas as parcelas do financiamento, caso contrário, o inadimplemento pressupõe o vencimento do valor total avençado em contrato e o cumprimento da referida medida cautelar, independente deste ser instrumento de sua atividade laboral, tal qual no caso dos autos
. VI- Não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em enriquecimento ilícito ou adimplemento substancial, pois o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida. VII- Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800619-89.2017.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 28/02/2023 - grifei)

Diante disso, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço estipulado no contrato entre as partes, entende-se que a apelada foi efetivamente colocada em mora.

No que diz respeito à alegação de cobrança abusiva de juros e encargos, é importante ressaltar que tal questionamento é inadequado neste contexto, pois o presente processo trata-se de uma ação de busca e apreensão de veículo vinculado a uma alienação fiduciária, não sendo uma revisão de cláusulas contratuais.

Portanto, buscar demonstrar a prática de capitalização de juros, a cobrança de taxas, assim como caracterizar a obtenção de vantagem exagerada e incompatível com o equilíbrio contratual, conforme solicitado, constitui uma matéria que ultrapassa o escopo da presente ação, cujo objetivo é a busca e apreensão do veículo, dado como garantia de alienação fiduciária, devido ao inadimplemento contratual
.

Adicionalmente, vale destacar o julgamento do REsp 1622555/MG, de 22/02/2017, no qual, por maioria de votos e com relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, foi reconhecido o interesse de agir do demandante para a ação de busca e apreensão, independentemente da
extensão da mora ou do percentual de inadimplemento
.

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI
911
/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (
REsp n. 1.418.593/MS
). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR
ELE REPUTADA ÍNFIMA
), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n.
10931
/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n.
911
/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso _ desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável _, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n.
911
/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado
Resp n. 1.418.593/MS
, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.
4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas _ mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação _, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária.
A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.”.
(
REsp 1622555/MG
, Rel. Ministro
MARCO BUZZI
, Rel. p/
Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

Ademais, pode-se extrair ainda do referido julgado que:

“Como se constata, a teoria em análise tem objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão do inadimplemento de pequena parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual.

Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Ao contrário. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante e dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele reputadas ínfimas). Esta é a pretensão imediata.

(...)

Ora, se o valor do débito é ínfimo e o devedor tem inequívoco conhecimento de que sua inadimplência pode ensejar a perda do bem (com a restituição da diferença), não se antevê razão lídima para que este remanesça faltoso com a sua obrigação contratual. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com nítido propósito de desestimular o credor – numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.

(...)

E, aqui, mais uma perplexidade processual. Extingue-se ou — na proposta de voto do relator — obsta-se a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota, sim, absoluto descompasso com o sistema processual.”.

Dessa forma,
entende-se que a teoria do adimplemento substancial não se aplica ao presente caso, sendo permitido ao credor buscar a satisfação do crédito remanescente pelos meios previstos no ordenamento jurídico
, entre os quais a ação de busca e apreensão, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/1969, perfeitamente adequada à situação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024